Tribunal: TJES
Processo: 5007136-95.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tratamento Ambulatorial
Data de julgamento: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007136-95.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DIVINO MENEZES GOMES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO A EXECUÇÃO –
EXTINÇÃO MEDIDA DE SEGURANÇA
–
NECESSIDADE DE EXAME DE PERICULOSIDADE
- RECURSO
DESPROVIDO
.

1.
Nesse sentido, o art. 97, §1º, do Código Penal é expresso ao estabelecer que a medida de segurança de internação será por prazo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada,
mediante perícia médica
, a cessação da periculosidade.

2. No caso dos autos, contudo, não foi apresentado qualquer documento comprovando a cessação da periculosidade do agravante. Ao contrário, as evidências demonstram a indisponibilidade do referido exame, tendo em vista que na primeira avaliação de periculosidade foi indicada a continuidade do tratamento ambulatorial e que durante o cumprimento da medida de segurança, em 27/12/2016, o agravante cometeu outro crime, pelo qual foi condenado, demonstrando a persistência da sua periculosidade.

3. Não se desconsidera a vedação constitucional às penas de caráter perpétuo (art. 5º, XLVII) e a Súmula nº 527, STJ. No entanto, como bem ressaltado pela D. Procuradoria de Justiça, o STF firmou entendimento de que a duração da medida de segurança deve obedecer ao prazo máximo previsto no art. 75, CP.

4.
Além disso, o próprio STJ reconhece que pela previsão contida na legislação, somente com base em parecer médico (exame de cessação da periculosidade), poderá o magi
s
trado decidir sobre a extinção da medida de segurança.

5. Recurso a que se nega provimento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5007136-95.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: DIVINO MENEZES GOMES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se d
e Agravo em Execução Penal interposto p
or
DIVINO MENEZES GOMES

em face d
a decisão
proferida pel
o
MM. Ju
i
z

de Direito
da
7
ª
Vara
Criminal
de
Vitória
-ES –
Exclusiva de penas e medidas alternativas,

que, nos autos da Execução Penal n
º

0003557-41.2011.8.08.0024
,
indeferiu o pedido de extinção da execução da medida de segurança a ele imposta
.

Em suas razões recursais, o Agravante requer a extinção da execução pelo integral cumprimento da medida de segurança, independentemente da realização de exame de periculosidade, sustentando, em síntese que: i) a medida de segurança deve ter prazo certo para terminar, delimitando o seu alcance à previsão máxima da pena em abstrato, a luz dos princípios da isonomia e da proporcionalidade; ii) corroborando com esse posicionamento, conta-se com o art. 5º, XLVV, alínea b, da CF, assim como a Súmula 527, STJ; iii) o agravante foi impropriamente absolvido duas vezes pela infração do art. 147, CP, cuja pena máxima em abstrato, somadas, é de 01 (um) ano, e já cumpriu a medida de segurança a ele imposta por 02 (dois) anos e 10 (dez) meses, excedendo o limite da pena em abstrato e ofendendo a vedação à pena de caráter perpétuo; e iv) por já ter cumprido a reprimenda imposta, caso persista a periculosidade do paciente, ele deve ser acompanhado pelo serviço de saúde pública, sem a intervenção do Juízo da Execução Penal.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

O
d. Magistrad
o

a quo
exerceu juízo de retratação negativo,
mantendo
a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça em Id. Nº
3278567
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Compulsando os autos, vejo que o agravante foi impropriamente absolvido, por duas vezes, pela prática do fato típico e ilícito previsto no art. 147, CP, sendo-lhe aplicada a medida de segurança consistente em tratamento ambulatorial pelo prazo mínimo de 1 (um) ano para cada delito.

O agravante iniciou o cumprimento da medida de segurança em dezembro de 2012 e, em setembro de 2016 passou por exame de cessação de periculosidade, cujo laudo psiquiátrico indicou que ele não estava em condições de receber alta médica, fazendo-se necessária a continuidade do tratamento ambulatorial por prazo indeterminado.

Dessa forma, o agravante continuou com o tratamento até o início de 2019, quando o interrompeu sem justificativa.

A sua defesa requereu o reconhecimento da extinção da medida de segurança, sob a alegação de já a ter cumprido em sua totalidade. O
parquet
, por sua vez, requereu a realização de novo exame de cessação da periculosidade. Apesar de o referido exame ter sido agendado por duas vezes, não foi realizado, pois o agravante não foi encontrado nos endereços indicados nos autos ou informados por seus familiares.

Nesse ínterim, sobreveio nova condenação do agravante nos autos da ação penal nº 0003589-90.2019.8.08.0048, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, CP, a pena de 5 (cinco) meses de detenção em regime aberto.

Diante dessa notícia, e encontrando-se o agravante em local incerto e não sabido, requereu o Ministério Público a conversão cautelar do tratamento ambulatorial em internação, por entender que restou evidenciado que aquele não foi suficiente para cessar a periculosidade do agravante, o que foi atendido pelo d. magistrado a quo.

Ante o exposto, interpôs a defesa o presente recurso, pelos motivos e fundamentos já expostos.

Entretanto, não vejo razão nas alegações da d. defesa.

Isso porque, primeiramente, é possível aferir pela leitura do caderno processual que foi fixado um prazo mínimo de internação – e não um prazo máximo.

Nesse sentido, o art. 97, §1º, do Código Penal é expresso ao estabelecer que a medida de segurança de internação será por prazo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada,
mediante perícia médica
, a cessação da periculosidade.

No caso dos autos, contudo, não foi apresentado qualquer documento comprovando a cessação da periculosidade do agravante. Ao contrário, as evidências demonstram a indisponibilidade do referido exame, tendo em vista que na primeira avaliação de periculosidade foi indicada a continuidade do tratamento ambulatorial e que durante o cumprimento da medida de segurança, em 27/12/2016, o agravante cometeu outro crime, pelo qual foi condenado, demonstrando a persistência da sua periculosidade.

Não se desconsidera a vedação constitucional às penas de caráter perpétuo (art. 5º, XLVII) e a Súmula nº 527, STJ. No entanto, como bem ressaltado pela D. Procuradoria de Justiça, o STF firmou entendimento de que a duração da medida de segurança deve obedecer ao prazo máximo previsto no art. 75, CP.

Além disso, o próprio STJ reconhece que pela previsão contida na legislação, somente com base em parecer médico (exame de cessação da periculosidade), poderá o magistrado decidir sobre a extinção da medida de segurança. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. MEDIDA DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO. EXAME DE CESSAÇÃO DE PERICULOSIDADE. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, pela previsão contida nos arts. 97, § 1º, do Código Penal e 175, II, da Lei de Execução Penal,
somente com base em parecer médico ( exame de cessação da periculosidade) poderá o magistrado decidir sobre a extinção da medida de segurança.

2. In casu, o Tribunal a quo, após analisar o conjunto fático-probatório dos autos, concluiu, de maneira fundamentada, ser imprescindível a realização do exame de cessação de periculosidade definitiva, ao final do tratamento ambulatorial, para embasar a eventual sentença extintiva da punibilidade
.(HC 217.903/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 03/08/2016).

3. Esta Corte Superior firmou entendimento de que a medida de segurança é aplicável ao inimputável e tem prazo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada a cessação da periculosidade (Precedentes STJ). 4. Não se verificando tal condição, não há falar-se em extinção da medida de segurança (HC 112.227/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/06/2010, DJe 09/08/2010).

4. In casu, tal exame já se encontra marcado para o dia 1º/12/2021 (e-STJ, fl. 516), devendo-se aguardar a elaboração da referida prova técnica para eventual declaração de extinção da medida.

5. Ressalte-se que o atual estado de pandemia de COVID-19, tem afetado os trâmites processuais. No ponto, tenho que não há qualquer elemento que evidencie a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, uma vez que o magistrado condutor vem empreendendo esforços para a realização da perícia, já determinada e com data marcada.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 455.452/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021.)

E, deste E. Tribunal de Justiça temos:

EMENTA: HABEAS CORPUS . ANÁLISE DE QUESTÕES PRÓPRIAS DA EXECUÇÃO DA PENA. INADEQUAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO PRAZO ESTIPULADO PARA A MEDIDA DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSENTE QUALQUER ILEGALIDADE. NÃO CONHECER. 1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou orientação no sentido de que não é possível a utilização de Habeas Corpus como substitutivo do recurso legalmente previsto, salvo quando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2
. O art. 97, §1º, do Código Penal é expresso ao estabelecer que a medida de segurança de internação será por prazo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação da periculosidade. 3. In casu, a medida de segurança de internação foi aplicada pelo prazo mínimo de 01 (um) ano (art. 97, § 1º, do Código Penal), com a renovação de perícia médica a cada 06 (seis) meses, não havendo notícias de que tenha sido verificada a cessação de periculosidade do paciente.
4. Não conhecer do Habeas Corpus.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200021465, Relator : SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 03/03/2021, Data da Publicação no Diário: 12/05/2021)

Assim, por não restar comprovada a ausência de periculosidade do agravante, é imprescindível a realização do exame médico para a extinção da medida de segurança.

Nesse sentido, como bem pontuado pelo D. Procurador de Justiça (ID 3278567):

“
Note-se que a finalidade das medidas de segurança não se restringe em punir, mas em tratar pessoas que são acometidas de doenças mentais, as quais por vezes, independentemente de prática criminosa são internadas para tratamento, razão pela qual entende-se necessária a manutenção da medida de segurança na hipótese, até que sobrevenha laudo atestando a cessação da periculosidade do agravante ou seja implementado o lapso temporal máximo, conforme interpretação feita pelo STF.”

Desse modo, considerando o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)